Tribunal: TJDFT
Processo: 0006569-41.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Justiça segue a orientação no sentido de que o estado de pobreza, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar isenção de qualquer consectário legal da condenação, como por exemplo o pagamento de custas processuais, não se dá no bojo do processo de conhecimento, mas sim no de execução da pena.
2. Recurso conhecido e desprovido.